Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010138-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), GALLO registrado(a) civilmente como JOSE MARCOS MARTINS - CPF: 581.997.481-68 (AGRAVADO), CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU (AGRAVANTE), SAO JOSE DO XINGU CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.205/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRO JOSE LUZ COSTA - CPF: 701.415.501-63 (ADVOGADO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL -
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE
I
NSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR
– PROBABILIDADE DE PROVIMENTO – LIMINAR CONCEDIDA NO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, oAgravoInternohá de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
ela Câmara Municipal de São José do Xingu
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida por José Marcos Martins e, por consequência,
determinou à autoridade indigitada de coatora no juízo da ação de base,
que, imediatamente, dê posse ao
Recorrente
.

Sustenta, em síntese,
que a Constituição Federal, bem como a Constituição do Estado de Mato Grosso, dis
põe que o Parlamentar, ao se afastar do exercício de suas funções, por motivo de saúde ou para tratar de interesse pessoal,
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, não perderá seu mandato.

Aduz que, no caso em tela, não há se falar em convocação do suplente do Vereador.

Com essas razões, r
equer
o
conhecimento e
provimento do
R
ecurso
interposto
para
reconsiderar a decisão agravada.

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 171667154.

Desnecessária
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
cuida-se de
Recurso de Agravo Interno interposto p
ela Câmara Municipal de São José do Xingu
, contra a decisão, por este Relator proferida, que
concedeu a antecipação da tutela recursal, requerida por José Marcos Martins e, por consequência, determinou à autoridade indigitada de coatora no juízo da ação de base, que, imediatamente, dê posse ao Recorrente.

O Recorrent
e
defende, em síntese,
pela impossibilidade de convocação do suplente
de vereador no caso em tela
.

V
erifica-se, desde logo, não assistir razão ao Agravante.

Conforme registrado anteriormente, c
onsta da Lei Orgânica do Município de São José do Xingu, que o Vereador poderá licenciar-se para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 (cento e vinte) dias, por Sessão Legislativa,
ex
vi
do artigo 45, II
, vejamos:

Art. 45 – O Vereador poderá licenciar-se:

I
-
Por motivos de saúde, devidamente comprovados;

II
-
Para tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja superior a 120 (cento e vinte) dias, por Sessão Legislativa.

III
-
Em face de licença maternidade.

§ 1º - Nos casos dos incisos I e II, não poderá o Vereador reassumir antes que se tenha escoado o prazo de sua licença.

§ 2º - Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o Vereador licenciado nos termos do inciso I.

§ 3º - O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente será considerado automaticamente licenciado, podendo optar pela remuneração da vereança.

§ 4º - O afastamento para o desempenho de missões temporárias, de interesse do Município, não será considerado como de licença, fazendo o Vereador jus à remuneração estabelecida.

§ 5º - A licença maternidade será concedida segundo os mesmos critérios estabelecidos para a funcionária pública municipal.
(grifos nossos)

Ainda, o art. 46 do mesmo diploma normativo assim dispõe:

Art. 46 – No caso de vaga, licença ou investidura no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, far-se-á convocação do suplente pelo Presidente da Câmara.

§ 1º - O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante.

§ 2º– Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o Presidente da Câmara comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Tribunal Regional Eleitoral.

§ 3º - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos Vereadores remanescentes.

Do comando legal, verifica-se que o Município deixou de estabelecer prazo de 120 (cento e vinte) dias para
que haja convocação do suplente de Vereador, razão pela qual acertada a decisão que deferiu o pedido de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, diante da probabilidade d
e êxito, bem como
em atenção ao perigo de dano irreversível.

Nesta linha de intelecção, já se manifestou Tribunal Pátrio:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADOR TITULAR. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. CONVOCAÇÃO E POSSE DO SUPLENTE. PREVISÃO LEGAL. 1. Com o afastamento do vereador titular por licença médica, tem o suplente direito líquido e certo de ocupar o cargo vago, nos termos do artigo 215
do Código Eleitoral, bem assim segundo a exegese dos artigos 15, 16 e 20, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Castelândia. 2. Se o Presidente da Edilidade deixou de cumprir os dispositivos do regimento interno da casa, o deferimento da segurança ao suplente de vereador prejudicado com o ato é
medida
que se impõe. 3. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - Reexame Necess
ário
: 02302723020148090178, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 21/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2018)

Forte em tais razões
,
NEGO PROVIMENTO

a
o presente Recurso
, para manter
incólume
a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023